Tribunal: TJMT
Processo: 1021037-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021037-80.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VALDECY LOPES DE MATOS
RECORRIDA: MM TURISMO & VIAGENS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA - REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR IMPRATICABILIDADE – REEMBOLSO DO VALOR DEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Restituição de Valores com Indenização por Danos Morais na qual a parte Autora, ora Recorrente, alega não ter utilizado o crédito disponibilizado pela Requerida, em razão de erro sistêmico para utilização do voucher. Requer o reembolso e indenização por danos morais.
2. A parte Requerida, embora alegue ser indevido o reembolso, não logrou êxito em comprovar que o crédito não era reembolsável, não se desincumbindo do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
3. No caso, restou incontroverso que a Requerida negou a utilização do voucher por ela conferido ao reclamante, mesmo o reclamante realizando diversas reclamações administrativas, configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021037-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECY LOPES DE MATOS - CPF: 551.510.781-00 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023